Tribunal: TJMT
Processo: 1008568-18.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-01-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008568-18.2019.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[JUARY ANTONIO DO SACRAMENTO - CPF: 207.266.001-72 (JUIZO RECORRENTE), DILMA GOMES - CPF: 787.354.246-72 (ADVOGADO), DAVI MARQUES - CPF: 286.249.122-53 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUIZO DA 4a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), DAVI MARQUES - CPF: 286.249.122-53 (ADVOGADO), DILMA GOMES - CPF: 787.354.246-72 (ADVOGADO), JUARY ANTONIO DO SACRAMENTO - CPF: 207.266.001-72 (RECORRIDO), JUIZO DA 4a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (JUIZO RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RETIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA -

— MANDADO DE SEGURANÇA — PROCESSO ADMINISTRATIVO ENTREGA DA CERTIDÃO DE CRÉDITO— DEMORA NA APRECIAÇÃO — PRAZO LEGAL ULTRAPASSADO — AFRONTA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO (ART. 5o, LXXVIII, CF) E DA LEI ESTADUAL No 7.692/2002 — SENTENÇA RATIFICADA.

A Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso XXXIII, dispõe sobre o direito, concedido a todos, de receber da Administração Pública informações de interesse particular ou coletivo.

No âmbito da Justiça Estadual é a Lei no 7.692/2002 que regula o processo administrativo, e prescreve no artigo 37 da o prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias, para decisão de requerimentos de qualquer espécie apresentados à Administração Pública Estadual.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária de sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos do Mandado de Segurança no 1008568-18.2019.8.11.0041, impetrado por
Juary Antonio Sacramento,
contra ato praticado pela
Gerente de Crédito de Pessoal Sra Andréia Luz Lopez,
concedeu em parte a segurança determinando a apreciação do processo administrativo de protocolo no 632866/2016, caso ainda não tenha sido realizado, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias.

Sem recurso voluntário das partes, vieram os autos para reexame.

Manifestação da Procuradoria Geral de Justiça pela ratificação da sentença (ID

88747993).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 01 de dezembro de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que a presente ação mandamental, teve por escopo a obtenção d
o direito à apreciação do processo administrativo de no 632866/2018 e a emissão da respectiva certidão de crédito requerida no citado procedimento.

O requerimento para retirada da Certidão de Crédito Trabalhista, foi protocolado em 07/12/2018 sendo indeferido verbalmente, por conta do Decreto 766/2016 que suspendeu a emissão e retirada das certidões de crédito.

Decorridos mais de 120 (cento e vinte) dias do protocolo, não houve resposta oficial no pedido administrativo de protocolo no 632866/2018, se limitando a Administração Pública a dar uma resposta verbalmente ao impetrante.

Como relatado, o pelo juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá concedeu a segurança determinando a análise do mencionado protocolo.

Conheço da Remessa Necessária nos termos do § 1o art. 14 da Lei n. 12.016/2009.

Antes de adentrar ao mérito, imperioso destacar que o mandado de segurança é remédio constitucional para proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, conforme dispõe o inciso LXIX do art. 5o da Constituição Federal e art. 1o da Lei 12.016/2009.

Pois bem. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso XXXIII, dispõe sobre o direito, concedido a todos, de receber da Administração Pública informações de interesse particular ou coletivo, veja-se:

Art. 5o [...]. XXXIII - todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado;

Em se tratando de processo administrativo, deve-se aplicar a Lei Estadual no 7.692/2002 que, ao tratar dos prazos para análise dos processos administrativos, estabelece como prazo máximo para que o poder público possa apreciar os requerimentos formulados como sendo 120 (cento e vinte) dias, conforme preconiza o art. 37, in verbis:

Art. 37. O prazo máximo para decisão de requerimentos de qualquer espécie apresentados à Administração Pública Estadual
será de 120 (cento e vinte) dias
, se outro não for legalmente estabelecido. Grifos acrescidos.

Dessa maneira, assiste razão ao Impetrante no que tange a obtenção de resposta do Impetrado quanto ao requerimento efetivado, a fim de lhe assegurar o acesso as informações do processo administrativo.

Ademais, vale destacar, que até a apresentação de informações pela autoridade impetrada em 22/01/2020 (ID 79310238), ainda não havia a apreciação do pedido.

Nesse sentido:

MANDADO DE SEGURANÇA – PEDIDO DE ANÁLISE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO - VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE, DA RAZOABILIDADE, DA EFICIÊNCIA E DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO – SEGURANÇA CONCEDIDA – PEDIDO FUNDADO NA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 607/2018 – PROJETO DE LEI ENCAMINHADO PELO CHEFE DO PODER EXECUTIVO – REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO EM 25% AO SERVIDOR PÚBLICO QUE TENHA CÔNJUGE, FILHO OU DEPENDENTE COM DEFICIÊNCIA – DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELA ADI no 1011123-34.2019.8.11.0000 - SEGURANÇA DENEGADA -

RESULTADO - CONCESSÃO PARCIAL

DA SEGURANÇA

A ausência de apreciação do requerimento administrativo do impetrante, deve-se analisar, tão-somente, se a autoridade impetrada incidiu na alegada omissão, isto é, se a demora é, ou não, razoável. No caso, no Âmbito da Justiça Estadual a Lei no 7.692/2002 regula o processo administrativo, inclusive os prazos. E, por sua vez, Os artigos 36 e 37 da lei mencionada estabelece o prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias, para decisão de requerimentos de qualquer espécie apresentados à Administração Pública Estadual.

De outro lado, a demora da autoridade impetrada em prazo superior estabelecido em Lei para simplesmente emitir parecer, viola os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, da eficiência e da duração razoável do processo, configurando lesão ao direito líquido e certo do impetrante em obter resposta ao seu requerimento.

Não há que se falar em redução da carga horária da Impetrante tendo em vista que a Lei Complementar Estadual n. 607/2018 na qual se funda a pretensão, foi julgada inconstitucional pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos da ADI no 1011123-34.2019.8.11.0000, na Sessão de 22/06/2020.

(N.U 1015182-65.2019.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/02/2021, Publicado no DJE 23/02/2021).

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PROCESSO ADMINISTRATIVO – DEMORA NA APRECIAÇÃO – PRAZO LEGAL ULTRAPASSADO – AFRONTA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO (ART. 5o, LXXVIII, CF) E DA LEI ESTADUAL No 7.692/2002 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A demora injustificada da análise de procedimento administrativo viola o princípio da duração razoável do processo, razoabilidade esta que deve ser considerada tanto sob o prisma da celeridade quanto da efetividade.

(N.U 0000012-91.2014.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/07/2020, Publicado no DJE 06/10/2020).

Assim, sendo indiscutível que o ente público não observou os prazos previstos na legislação de regência, em evidente afronta, também, ao preceito constitucional da razoável duração do processo.

Com esses fundamentos, em remessa necessária
RATIFICO
o ato sentencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021